Tribunal: TJPA
Processo: 0808287-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808287-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONAS DA COSTA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE
DESISTÊNCIA. PEDIDO CHANCELADO.

1.

Tendo o impetrante manifestado expresso desinteresse no prosseguimento do feito, formulando pleito de desistência, impõe-se a homologação do pedido, para que produza seus efeitos.

2.
Desistência
homologada, prejudicando o exame do mérito deste
writ
.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelos advogados Joaquim Jose de Freitas Neto e Ivonaldo Cascaes Lopes Junior, em benefício de
Jonas da Costa Castro
,
preso preventivamente e denunciado, nos autos do processo criminal nº
0013477-50.2019.8.14.0005,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Descreve a impetração, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/11/2019, com posterior conversão em custódia preventiva e indeferimento do pedido de sua revogação.

Consta que, o Ministério Público ofertou denúncia no dia 20/01/2020, foi determinada a citação do paciente em 28/01/2020, resposta à acusação apresentada na data de 17/02/2020, exordial acusatória recebida em 10/03/2020, audiências designadas para os dias 15/04/2020, 04/06/2020 e 29/07/2020, todavia, não vieram a ocorrer, sendo remarcada para a data de 14/10/2020.

Após essa síntese dos fatos, sustentam os impetrantes que: a) não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, destacando a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas; b) há nítido excesso de prazo na formação da culpa.

Quando dos pedidos, postulam:

“Requer-se a concessão da MEDIDA LIMINAR para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura; Por fim, requer-se a concessão da ORDEM DE HABEAS PARA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, vez que não existe motivação idônea que ampare o decreto de prisão preventiva, podendo ser estabelecida medida diversa da prisão no presente caso”.

Por fim, requerem “
a intimação para realização de sustentação oral virtual perante esta Seção de Direito Penal, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Requeremos que a intimação para sustentação seja realizada por Diário Oficial, pelo e-mail: fnc@fncadvocacia.com, sistema PUSH e pelo telefone (93)99153-0686
”.

Acostaram documentação.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi a tutela de urgência pleiteada, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com as informações prestadas (PJe ID nº 3.520.408
), o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Por último, após o feito ser incluído na pauta de julgamento da
20ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 14 de setembro de 2020, por meio de videoconferência,
os impetrantes protocolizaram petição, manifestando o desinteresse no prosseguimento do feito, pleiteando a homologação do pedido de desistência e a retirada do
writ
da mencionada pauta de julgamento.

Feito adiado para esta sessão.

É o relatório.

VOTO

No caso, conforme reportado,
consta nos autos petição dos impetrantes desistindo do
mandamus
, o que evidencia a falta de interesse no prosseguimento do feito
(
v.g.
HC nº
1097616, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, Julgado em 05/11/18, Publicado em 07/11/18).

Logo,
considerando o requerimento expresso de desistência, apresentado pela própria defesa, homologo o pedido, julgando extinta a ordem sem resolução de mérito.

Por fim, determino, após o transcurso do prazo legal, o imediato arquivamento, com posterior baixa dos autos.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 23/09/2020